Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-05.2020.8.11.0011
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000541-05.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI - EPP - CNPJ: 15.341.191/0001-22 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De maneira geral, nos casos em que há o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, por parte da Fazenda Pública, adota-se o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pois se considera a ausência de complexidade e esforço exuberante por parte do julgador na tomada da Sentença Extintiva (sem resolução de mérito), ou Terminativa (com resolução de mérito).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1000541-05.2020.8.11.0011

APELANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS
: MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI – EPP

MARIA CAIRES BEZERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Maria Caires Bezerra Eireli – EPP e Maria Caires Bezerra
, extinguiu o processo em razão do cancelamento da CDA.

Condenou, ainda, o Recorrido no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, afirma, em síntese, que a condenação em honorários advocatícios deve ser reduzida pela metade, em razão da previsão contida no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Assim, requer que a condenação seja reduzida.

Os Recorridos, no ID no 96515957, apresentam contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Maria Caires Bezerra Eireli – EPP e Maria Caires Bezerra
, extinguiu o processo em razão do cancelamento da CDA.

A partir do relatório é possível deduzir que a única finalidade do presente recurso é a redução da condenação em honorários advocatícios.

Desde já é necessário estabelecer que, o Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, mas não será no sentido de reduzir à metade a verba honorária, mas a fixar de forma equitativa.

Esta prática é possível em razão do efeito devolutivo do Recurso de Apelação, já que foi requerido o reexame dos honorários e se constatou que a fixação dos referidos se deu em descompasso à jurisprudência pátria.

É imperioso estabelecer que, o presente tema já foi discutido de maneira reiterada nos Tribunais Pátrios, sendo que o próprio Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido do que almeja o Estado de Mato Grosso.

No caso, embora tenha sido apresentada petição pela Recorrida, não é possível olvidar uma circunstância, a de que o Recorrente em nenhum momento ofereceu resistência à extinção do processo, já que, de ofício, promoveu o
cancelamento
da Certidão de Dívida Ativa.

Há de se verificar, inclusive, que o Magistrado Singular sequer avalia as alegações tecidas pelos Recorridos, eis que apenas homologa a desistência do Estado de Mato Grosso, em decorrência do cancelamento do título executivo.

Nesta toada, não há qualquer esforço exuberante a ser considerado por parte de qualquer sujeito no presente processo.

Assim, é certo que o artigo 85 do Código de Processo Civil, mais especificamente no § 8o, estipula regra para situações afins a dos autos, veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

[...]

No caso, é certo que do texto, não se abstrai o comando mencionado, contudo, a partir da interpretação do referido, é possível se extrair o pretendido. Os Tribunais Pátrios, guiados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possuem o entendimento de que, como ocorreu o cancelamento da CDA antes da prolação da Sentença, o valor dos honorários se torna complexo de ser calculado.

Isto se dá em razão dos elementos do § 2o do referido artigo são os parâmetros da fixação do percentual do § 3o do artigo 85 do CPC, é ao observar os referidos, torna-se complexo deduzir a quantia correta, o que transforma, portanto, o proveito econômico como inestimável, a atrair, por consequência, a aplicação do dispositivo colacionado.

Apenas para que não sopesem dúvida, verifique-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.

[...]

(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020).

Com estas considerações, há de se fixar os honorários advocatícios, com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, e ao levar em consideração que o valor da causa atualizado, no momento antes da extinção, correspondia a R$ 39.243,21 (trinta e nove mil duzentos e quarenta e três reais vinte e um centavos), adota-se como justo e coerente a verba honorária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), à luz do que preleciona o entendimento jurisprudencial uníssono dos Tribunais Pátrios.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de fixar os honorários advocatícios de maneira equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022